Tribunal: TJES
Processo: 5012519-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012519-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MESSIAS GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, com determinação para recolhimento das custas iniciais. A controvérsia recursal repousa sobre a legalidade do indeferimento imediato e o eventual preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, acarreta a nulidade da decisão; (ii) estabelecer se o tribunal pode conceder o benefício imediatamente no julgamento do recurso ou se a análise originária configuraria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil estabelece que o magistrado apenas pode indeferir o pedido de gratuidade se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, impondo-se a prévia determinação para a parte comprovar o preenchimento dos requisitos antes de qualquer negativa.

4. O indeferimento imediato do benefício, sem a concessão de oportunidade probatória, contraria o texto legal e a jurisprudência, resultando na nulidade da decisão impugnada.

5. A apreciação do mérito probatório e a concessão imediata da assistência judiciária gratuita em sede recursal, antes da demonstração da hipossuficiência perante o juízo de origem, caracteriza indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte requerente para comprovação da alegada insuficiência de recursos, sob pena de nulidade da decisão. 2. A apreciação direta do pedido de gratuidade pelo tribunal, sem a submissão probatória de hipossuficiência ao juízo de origem, caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.105/2015, art. 98, § 2º do art. 99 e art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 024189015290, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MESSIAS GONCALVES
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de
Ibatiba
, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pel
o
Agravante
nos autos da ação de origem.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese: (a) a existência de presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos; (b) a ocorrência de vício processual, uma vez que o magistrado de primeiro grau indeferiu a benesse de plano, sem a prévia intimação para comprovação, violando o art. 99, § 2º, do CPC; (c) a comprovação documental de sua situação financeira, mediante juntada de CTPS sem vínculo ativo e declaração de isenção de imposto de renda; e (iv) a perda de sua fonte de subsistência em razão do alagamento que destruiu suas ferramentas de trabalho.

Pela decisão id
15301219
,
foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012519-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MESSIAS GONCALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à legalidade do indeferimento da assistência judiciária gratuita ao ora agravante, bem como ao preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão no caso concreto.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, após o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pel
o
Agravante na petição inicial, concluiu não ter esta última produzido prova acerca da situação de hipossuficiência, razão pela qual indeferiu,
incontinenti
, a postulação, nos seguintes termos:

“
A parte autora pleiteou na exordial a gratuidade da justiça. Tal concessão se dará em observância ao disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

Neste ínterim, dispõem o artigo 98 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Compulsando os autos verifico que a parte autora não juntou elementos comprobatórios suficientes para comprovar sua insuficiência de recursos. Nesse viés, percebo em primeiro momento que a parte requerente não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por conseguinte, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Sendo assim, intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

Transcorrido o prazo sem o pagamento e, de tudo certificando, façam-me os autos conclusos. ”.

Entretanto, o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Neste contexto, não deve prevalecer a decisão impugnada, eis que proferida em desacordo com a legislação processual civil, bem como com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que merece acolhida a pretensão recursal.

Entretanto, a pretensão de imediato acolhimento da gratuidade de justiça não deve ser acolhida, porquanto impõe-se, antes, a necessária comprovação da hipossuficiência alegada, circunstância que deverá ser analisada, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância nesta seara recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento, a fim de anular a decisão impugnada e determinar que o douto Juízo
a quo
, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, determine a intimação da parte para, em prazo razoável, comprovar a hipossuficiência alegada.

É como voto.